Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-35.2018.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1003810-35.2018.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: CASSIANA GABRIEL KATO.
Recorrida: JO DEPILAÇÃO E ESTÉTICA.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA - MICROPIGMENTAÇÃO DAS SOBRANCELHAS - REAÇÕES ALÉRGICAS - ATENDIMENTO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.
2- A empresa prestadora do serviço, tem o dever de apresentar informações explícitas, adequadas e suficientes sobre os riscos relativos ao uso do produto, a fim de não provocar dano ao consumidor, o que não foi o caso dos autos.
3- Restou incontroverso que a recorrente realizou o procedimento na empresa recorrida e restou comprovado que, após o procedimento, apresentou reação alérgica, apresentando lesões, tendo que procurar atendimento médico.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Havendo falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais é medida que se impõe.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003810-35.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIANA GABRIEL KATO - CPF: 018.982.531-61 (RECORRENTE), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), Jô Depilação e Estética (RECORRIDO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA - MICROPIGMENTAÇÃO DAS SOBRANCELHAS -
REAÇÕES

ALÉRGICAS
- ATENDIMENTO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2-

A empresa prestadora do serviço, tem o dever de apresentar informações explícitas, adequadas e suficientes sobre os riscos relativos ao uso do produto, a fim de não provocar dano ao consumidor, o que não foi o caso dos autos.

3-

Restou incontroverso que a recorrente realizou o procedimento na empresa recorrida e restou comprovado que, após o procedimento, apresentou
reação

alérgica
, apresentando lesões, tendo que procurar atendimento médico.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Havendo falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais é medida que se impõe.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020